Tribunal: TJDFT
Processo: 0753173-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753173-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de sigilo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), requerida pelo GRUPO VIA, indeferiu a exclusão, da recuperação judicial, do imóvel localizado na SQNW 102, Bloco K, Noroeste Brasília, que é patrimônio afetado (ID 70109071 dos autos originários). O agravante formula pedido de sigilo dos documentos acostados aos autos (ID 22371710). O recurso foi interposto no período do recesso forense (22.12.2020) e analisado pelo Em. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, no plantão judicial, que, ad cautelam, deferiu o pleito ministerial e determinou o sigilo do recurso (ID 22371908). Brevemente relatados, decido. A publicidade dos atos processuais constitui princípio constitucional (artigos 5o, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) consectário do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV, da Carta Política de 1988), estabelecendo-se como regra geral, que somente poderá ser afastada em casos excepcionais. Assim, como admite o Código de Processo Civil, em seu artigo 189, e como estabelece a Carta da República nos artigos 5o, inciso LX, e 93, inciso IX, parte final, poderá a publicidade dos atos processuais ser restringida, quando for necessário à preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais tutelados, tais como o direito à intimidade da parte, ao sigilo de dados, o resguardo de informações necessário ao exercício profissional ou para atender a interesse público, relacionado à segurança da sociedade do Estado (artigo 5o, incisos X, XII, XIV e XXXIII, da Constituição Federal). Destaque-se que é possível, ainda, realizar a interpretação sistemática deste dispositivo com os valores constitucionais da livre iniciativa (artigos 1o, inciso IV e 170, caput) e da livre concorrência (artigo 170, inciso IV), pois o sigilo se apresenta necessário em virtude de questões estratégicas de mercado. No caso concreto, o agravante juntou aos presentes autos a íntegra do processo de recuperação judicial, não colacionando nenhum outro documento; tampouco o pedido de decretação de sigilo veio acompanhado de fundamentação ou individualização de informação específica, tratando-se de pedido genérico de sigilo da integralidade do processo. Ocorre que, analisando os autos na origem, observa-se que este tramita sem segredo de justiça, de forma que o deferimento da medida na segunda instância mostrar-se-ia inócuo, pois os mesmos documentos estariam disponíveis na primeira instância. Desta maneira, à míngua de fundamentação válida e concreta sobre quais documentos devem ser mantidos sigilosos, não se mostra cabível excepcionar a regra constitucional da publicidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de sigilo formulado. À Secretaria para adotar as medidas cabíveis para retirar o sigilo do processo. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator